Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelos agravados – Vítor Katsuziro Egami e Outra –, esclarecendo dúvida suscitada pela Contadoria do Juízo, assentara que os honorários de sucumbência devidos pela instituição financeira perfazem o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Segundo o provimento guerreado, os honorários sucumbenciais previstos no título judicial foram fixados originariamente no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidos em igual proporção pelos réus, perfazendo, portanto, o percentil de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) para cada, ressalvado que, quanto ao banco, fora a verba majorada em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado, devendo ser observado o patamar máximo de 20% (vinte por cento) previsto na legislação processual. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da liquidação de sentença subjacente, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que a verba honorária de sucumbência que lhe fora imputada seja limitada ao montante correspondente à restituição da taxa de promoção de vendas a que restara condenado, excluindo-se o devido a título das demais condenações, notadamente a correspondente a indenização por danos morais, que teriam alcançado exclusivamente o outro réu/executado. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que, conquanto os agravados tenham utilizado como base de cálculo da verba de sucumbência a condenação referente à taxa de promoção de vendas, aos danos morais e ao valor do saldo devedor vincendo após o falecimento do codevedor, da leitura da sentença e do acórdão prolatados na fase cognitiva ressoaria possível extrair-se que não fora condenado ao pagamento de danos morais, pois a cominação teria sido endereçada exclusivamente ao corréu. Pontuara que, nada obstante essa constatação, a decisão ora agravada fixara que “os honorários sucumbenciais são equivalentes a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidos em igual proporção pelos requeridos, ou seja, 7,5% (sete vírgula cinco por cento) para cada”, denunciando que não houvera individualização da condenação pelo Juízo de origem, conquanto evidenciada a existência de condenações diferentes para ambos os réus. Asseverara que, se não houvera condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, não haveria que se falar em pagamento de honorários advocatícios sobre referido valor, em relação ao qual não restara vencido, sob pena de violação ao princípio da causalidade previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Aduzira que, de igual modo, não haveria que se falar em fixação de honorários advocatícios sobre o valor das parcelas vincendas, que foram quitadas com a cobertura securitária, pois não se insurgira em face do direito dos devedores fiduciários em se verem ressarcidos do seguro por morte e invalidez caso o contrato contemplasse essa finalidade, mas apenas quanto à impossibilidade de sua aplicação em contrato encerrado por consolidação da propriedade. Sustentara que sua condenação restringira-se ao cancelamento da consolidação da propriedade, restituição da taxa de promoção de vendas, levantamento dos valores consignados em juízo, baixa das parcelas que fossem suficientes com esse valor, assim como a consequente quitação do contrato das parcelas vincendas após o falecimento do codevedor, ante a reabertura do contrato, ensejando que os honorários advocatícios deveriam incidir exclusivamente sobre o valor da restituição da taxa de promoção de vendas, posto ser a única condenação líquida, certa e de cunho econômico, ao passo que as demais obrigações possuem natureza meramente de fazer. Concluíra afirmando que, considerando que não fora condenado ao pagamento de danos morais, cuja obrigação, inclusive, é personalíssima, assim como que não resistira quanto à quitação do contrato por cobertura securitária caso a consolidação da propriedade fosse efetivada, não haveria que se falar em pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre aludidos valores. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelos agravados – Vítor Katsuziro Egami e Outra –, esclarecendo dúvida suscitada pela Contadoria do Juízo, assentara que os honorários de sucumbência devidos pela instituição financeira perfazem o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Segundo o provimento guerreado, os honorários sucumbenciais previstos no título judicial foram fixados originariamente no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidos em igual proporção pelos réus, perfazendo, portanto, o percentil de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) para cada, ressalvado que, quanto ao banco, fora a verba majorada em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado, devendo ser observado o patamar máximo de 20% (vinte por cento) previsto na legislação processual. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da liquidação de sentença subjacente, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que a verba honorária de sucumbência que lhe fora imputada seja limitada ao montante correspondente à taxa de restituição da taxa de promoção de vendas a que restara condenado, excluindo-se o devido a título das demais condenações, notadamente a correspondente a indenização por danos morais, que teriam alcançado exclusivamente o outro réu/executado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da correção da fórmula fixada pelo Juízo de origem para apuração dos honorários de sucumbência imputados ao agravante pelo título judicial, perquirindo-se se o percentual correlato deve incidir sobre a integralidade do valor da condenação ou exclusivamente sobre o valor da restituição da taxa de promoção de vendas, condenação que o alcançara. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar. Conforme se infere dos autos da liquidação de sentença subjacente, a sentença em execução debitara à Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, posteriormente sucedida por incorporação pelo ora agravante, em conjunto com os então autores, honorários advocatícios correspondentes a 10% (setenta por cento) do valor da causa, rateados entre as partes. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “(...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade imóvel do bem sito na SMPW 1, quadra 17, Conj. 1, lote 4, CASA “H” Setor de Mansões, Brasília, retornando as partes ao estado anterior; 2. CONDENAR o segundo requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 50% para cada requerente, a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% [um por cento] ao mês, contados desde o fato danoso [súmula 54 do STJ]. Em face da sucumbência do segundo requerido perante a parte requerente, condeno-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Por fim, e virtude da sucumbência recíproca entre primeira requerida e requerente, condeno as partes ao pagamento pro rata [50% para cada das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação [art. 85, § 14, do CPC]. (...)” Essa resolução fora integrada ao serem apreciados embargos de declaração opostos pela então autora/liquidante, o que ensejara a modulação da verba de sucumbência, confira-se[2]: “(...) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Em primeiro, é importante ressaltar que não há qualquer vício na distribuição dos honorários realizados na sentença. Todavia, terão eles que ser modificado em razão do acolhimento de dois pedidos que não foram apreciados na sentença. O Código de Processo Civil traz três critérios para a fixação dos honorários. Esses critérios devem ser utilizados com preferência. São eles o valor da condenação, o valor da causa e o proveito econômico [CPC, art. 85, § 2o]. Não existe regra para você distribuir a equivalência dos honorários, todavia, a utilização de um critério objetivo, levando-se em conta a quantidade de pedidos realizados, atente a justiça na distribuição. A parte requerente fez quatro pedidos [nulidade da consolidação da propriedade, dano moral, reconhecimento do seguro e abusividade da taxa]. Ganhou três e perdeu um, ou seja, foi sucumbente em 25%. Portanto, como tem condenação em face da primeira requerida, esse é o parâmetro a ser utilizado, não mais o valor da causa. Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos para sanar a omissão, devendo o novo dispositivo ficar da seguinte, maneira, acrescentando ao primeiro: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: CONDENAR a primeira requerida a quitar parcialmente o contrato ante a morte do primeiro requerente, tudo nos termos da apólice; DECLARAR a abusividade da cobrança da taxa de promoção de vendas, devendo tal valor ser restituído pela primeira requerida, corrigidos monetariamente conforme INPC desde a data do contrato, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente entre a requerente e a primeira requerida, condeno as partes ao pagamento na proporção de 25% para a parte requerida e 25% para a requerente das custas e despesas processuais. No que se refere aos honorários advocatícios, condeno a parte requerida no pagamento de 75% e a requerente de 25% dos quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, ficando vedada a compensação. (...)” A verba honorária assim fixada em desfavor do ora agravante - 75% (setenta e cinco por cento) sobre 10% (dez por cento) incidente sobre a condenação lhe debitada - fora majorada, ao ser resolvido negativamente o apelo que manejara, e, outrossim, provido o apelo dos autores, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a serem suportados por ambos os réus em igual proporção. Ou seja, os honorários advocatícios devidos ao agravante passaram a ser o correspondente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da integralidade da condenação, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve[3]: “(...) Alfim, diante do provimento da irresignação autoral, e tendo em vista o desprovimento dos recursos do segundo réu e do credor fiduciário, majorando-se a condenação por danos morais imposta ao oficial cartorário, essa apreensão enseja a modificação quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais promovida no ato sentencial. Destarte, considerando que, quanto à pretensão inicialmente deduzida, apenas a alegação quanto à existência de violação da esfera íntima por parte da instituição financeira restara rejeitada, embora assimilada contra o derradeiro réu, disso resulta, convém reiterar, a apreensão segundo a qual a sucumbência suportada pelos autores afigura-se mínima, determinando a modulação das verbas de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já computados os honorários recursais (CPC, art. 85, §§ 2o e 11o), a serem suportados em igual proporção pelos integrantes do polo passivo da lide processual. Diante de todo exposto, analisando em conjunto os apelos, nego provimento ao apelo aviado pela instituição financeira e ao recurso adesivo manejado por Manoel Aristides Sobrinho. Outrossim, dou provimento à irresignação manifestada pelos autores, majorando a condenação imposta ao segundo réu a título de danos morais para o equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de cada um dos demandantes. Como corolário dessa resolução, reconhecendo a sucumbência mínima dos autores, condeno os réus, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no equivalente a 15% (dez por cento) do valor da condenação, já computados os honorários recursais (CPC, art. 85, §§ 2o e 11o). (...)” Diante da inadmissão do recurso especial interposto pelo agravante e, posteriormente, do não conhecimento do agravo em recurso especial que aviara, a verba honorária fixada em seu desfavor restara majorada no percentual equivalente a 15% (quinze por cento) do valor já arbitrado, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do estatuto processual[4]. Aludida resolução transitara em julgado sob essa formatação em 13/10/2022[5]. Ou seja, a verba anteriormente fixada por este tribunal – que alcançara o percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da integralidade da condenação, consoante a textualidade do prefixado pelo acórdão que resolvera os apelos interpostos pelas partes, pois estabelecera os honorários de sucumbência, já incluídos os recursais, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a ser suportado por ambos os demandados em igual proporção – fora majorada em 15% (quinze por cento) em desfavor do ora agravante, que interpusera recurso especial e o correlato agravo. Registre-se que, ao determinar a “majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado”[6], a única apreensão possível, segundo a literalidade da expressão, é no sentido de que o montante já assegurado a título de honorários advocatícios, a saber, 7,5% do valor da condenação, deve ser acrescido de 15% (quinze por cento), pois a verba fora majorada em 15% do montante que originalmente alcançara, não mais 15%. Alinhados esses registros, imperioso rememorar que o pedido recursal deduzido pelo agravante residira na limitação do “percentual dos honorários advocatícios devidos pelo Agravante ao valor da restituição da taxa de promoção de vendas”[7]. Sob essa realidade, apura-se que, adstrito o exame do recurso aos lindes objetivos a ele conferidos pelo agravante, que cingiram-se à aferição da base de cálculo da verba honorária fixada em desfavor do recorrente, notadamente se alcançaria a integralidade da condenação – consubstanciada na quitação parcial do contrato de financiamento imobiliário, restituição da taxa de promoção de vendas e pagamento de indenização por danos morais – ou se, ao revés, não abarcaria o montante indenizatório arbitrado, ao argumento de que cominação teria sido imputada com exclusividade ao outro litisconsorte, o inconformismo ressente-se de sustentação material. Com efeito, observado o objeto da insurgência recursal, afere-se que a decisão arrostada ressoara acertada quanto à apreensão de que a verba a ser suportada pelo agravante possui por base de cálculo a integralidade da condenação imposta a ambos os réus, inclusive o devido a título de danos morais, pois inexistente qualquer ressalva quanto ao ponto no acórdão que fixara os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do montante correlato, a ser suportado em igual proporção por ambos os demandados. Defronte a textualidade do consignado no título judicial, não sobeja possível a realização de exegese a desvirtuar o literalmente assentado, interpretando-o de forma diversa do que expressamente veiculara. Assim é que, havendo o acórdão que resolvera os apelos interpostos pelo ora agravante e pelos autores/agravados determinado a distribuição da verba honorária em igualdade de proporções entre os demandados, inviável que seja realizada sua modulação em desconformidade com o título exequendo transitado em julgado, ressalvado que, quanto ao banco agravante, houvera majoração da verba na instância superior, consoante alinhavado. Como cediço, a liquidação e o cumprimento de sentença devem guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. Destarte, estabelecidos os parâmetros que devem governar a liquidação de sentença e o assegurado pela coisa julgada, afigura-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, modulá-los sob o prisma da ótica do credor ou do devedor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito diverso daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. Sob essa realidade, o que sobeja é que a insurgência aviada pelo recorrente – reprise-se, em rigorosa observância dos lindes objetivos que conferira ao recurso ora sob exame – não comporta acolhimento. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42277580, p. 12 (fl. 417), Liquidação de Sentença no 0004225-05.2016.8.07.0011. [2] - ID Num. 42277596, pp. 04/05 (fls. 472/473), Liquidação de Sentença no 0004225-05.2016.8.07.0011. [3] - ID Num. 140252441, p. 27 (fl. 1.004), Liquidação de Sentença no 0004225-05.2016.8.07.0011. [4] - ID Num. 140252565, p. 04 (fl. 1.294), Liquidação de Sentença no 0004225-05.2016.8.07.0011. [5] - ID Num. 140252565, p. 08 (fl. 1.298), Liquidação de Sentença no 0004225-05.2016.8.07.0011. [6] - ID Num. 140252565, p. 04 (fl. 1.294), Liquidação de Sentença no 0004225-05.2016.8.07.0011. [7] - ID Num. 60100381, p. 14 (fl. 16).